Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705605-45.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALVO FIRMINO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CARDOSO DE SOUSA MENESES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSALVO FIRMINO DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de JOÃO FIRMINO SANTOS: “Analiso pretensão do inventariante ROSALVO, de id's 107118592 e 115045322. Inicialmente consigne-se que não há intervenção do Ministério Público, pois as partes são capazes. Nesse sentido o art. 626 do Código de Processo Civil. Assim, nesta oportunidade, procedi a sua exclusão. Pois bem. Não há que se discutir neste inventário a conduta de MARIA CARDOSO DE SOUSA MENESES quanto a hipótese de existência e dissolução de união estável, visto que essa questão é estranha ao inventário e deverá ser objeto de ação própria. É certo que o Sr. ROSALVO foi nomeado inventariante, cabendo a este a posse e administração dos bens, no entanto, a companheira tem preferência para exercer o encargo de inventariante e ainda tem direito real de habitação no imóvel em que residia com o falecido (art. 1.831, CC). Ocorre que enquanto não comprovada a existência da união estável, MARIA CARDOSO não poderá ser considerada companheira e, portanto, por ora, sem legitimidade para o exercício do encargo. Por outro lado, o autor, sendo irmão do falecido (herdeiro colateral), só fará jus à herança caso não seja reconhecida a união estável. Diante da existência de ação objetivando reconhecimento de união estável, encontra-se presente a prejudicial externa ao presente inventário, impondo a suspensão do processo (art. 313, V, "a", CPC). Razão o prosseguimento do inventário com a prática de atos processuais exige cautela. Isto porque há possibilidade de a suposta companheira ser reconhecida na ação em curso, e, por conseguinte, legitimar-se na administração e posse dos bens, sendo temerário autorização para o autor imitir-se na posse do imóvel nesse momento processual. Mas não é só. Veja que prosseguir com o inventário, com a mera reserva de bens para fins de acautelar o direito invocado pela sedizente companheira, não se coaduna com a situação em apreço, porquanto, com o reconhecimento da união estável, a companheira passará a condição de herdeira sobre a totalidade da herança, o que afastará o herdeiro colateral. Ademais, acaso não seja reconhecida a união estável, o herdeiro poderá ingressar com ação visando o eventual ressarcimento do espólio. Por derradeiro, se a suposta companheira não estiver dilapidando os bens (o que deve ser minimamente comprovado), deverá, então, permanecer na posse destes bens. Diante do exposto, indefiro pedido de ID 115045322 e mantenho a suspensão do inventário até julgamento da ação de reconhecimento da união estável do falecido com a sra. MARIA CARDOSO. Suspendo, ainda, o exercício da inventariança por ROSALVO FIRMINO DOS SANTOS.” O Agravante sustenta que, nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil, o inventariante só pode ser destituído se incorrer em ilícito, e não suspenso. Salienta que, mesmo sem ter legitimidade, a Agravada está usufruindo indevidamente da herança. Conclui que, até que se decida quem é o herdeiro, é o único legitimado a administrar os bens dos de cujus. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “com a mantença do Agravante como inventariante e consequentente entrega dos bens pela Agravada para sua administração na forma da lei” ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para “que seja nomeado inventariante judicial para administrar os bens até que se resolva na ação própria em curso, quem será o legitimo herdeiro do espólio”. Preparo recolhido (32964545). É o relatório. Decido. A pendência de demanda que tem impacto direto no inventário, na medida em que determinará o herdeiro, em princípio justifica a suspensão determinada na decisão agravada. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EXISTENTE. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. Não tendo sido realizada a partilha dos bens do autor da herança, persiste o interesse dos herdeiros no processo de inventário em razão da sua necessidade e utilidade, não sendo a via cartorária obrigatória. Tramitando ação de reconhecimento e extinção de união estável concomitantemente à ação de inventário, justifica-se a maior duração de prazo desta ação. O processo de inventário pode ser suspenso para aguardar o desfecho da ação na qual se busca o reconhecimento e dissolução de união estável havida com o de cujus, conforme autoriza o disposto no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da prejudicialidade externa. (APC 00258773720098070007, 6a T., rel. Des. Esdras Neves, DJe 17/7/2019)” A suspensão da inventariança, embora à primeira vista não pareça o termo mais apropriado, é apenas o reflexo da suspensão do inventário. Na hipótese de risco para a integridade patrimonial da herança até o término do inventário, os interessados poderão requerer, em sede própria, as medidas acautelatórias eventualmente cabíveis. Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a suspensão da decisão agravada. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator